Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715987-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WANDERSON ROMÁRIO NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 2. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante. 3. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, inciso III, do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, incisos V e VII, e 226, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para imputar a autoria do crime ao recorrente, bem como ser nula a prova decorrente do reconhecimento realizado extrajudicialmente sem as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 381, inciso III, do CPP, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na alegada afronta aos artigos 386, incisos V e VII, e 226, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Registra-se então que os apelantes foram flagrados no interior do veículo da vítima, sendo localizados a faca, o estilete e os pertences subtraídos em seguida aos fatos. Os bens foram devidamente apreendidos pela polícia, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 27428374) e a própria vítima os reconheceu com segurança como sendo os autores dos fatos” (ID Num. 29926263 - Pág. 7) e que “Assim, como se extrai dos autos, a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto e harmônico, em face do qual não pesa dúvida, razão pela qual a condenação deve ser mantida” (ID Num. 29926263 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017